Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732790-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA AGUIAR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os depoimentos harmônicos dos policiais, na delegacia e em Juízo, aliados à confissão de um dos apelantes e à quantidade de drogas e apetrechos relacionados à comercialização de substâncias ilícitas encontrados com eles, constituem provas suficientes para fundamentar a condenação de ambos os apelantes por tráfico ilícito de entorpecentes, afastando os pleitos de absolvição e de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas. 2. Reconhecido o tráfico privilegiado na sentença, a pena pecuniária deve ser reduzida na mesma proporção de 2/3 (dois terços), a fim de manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386 do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028